Tribunal: STF
Processo: RHC 224256
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Alex Louveira Araujo, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 738014/SP (documentos eletrônicos 65 e 66).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] a assertiva decisão monocrática proferida pelo i. Relator, que entendeu pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e por afastar a negativação do vetor da personalidade do agente.



    Entretanto, o i. Ministro manteve o desabono dos vetores das circunstâncias do delito e das consequências do crime, reduzindo o quantum de aumento de pena à fração proporcional de 15/12 (quinze doze avos) pelas 3 circunstâncias judiciais sobressalentes, resultado na pena-base de 28 anos de reclusão.



    Ocorre que o presente entendimento não merece prosperar, devendo, a primeira fase da dosimetria da pena ser fixada no mínimo legal, afastando-se por completo as circunstâncias judiciais desabonadoras” (pág. 5 do documento eletrônico 73).



    Ao final, pede:



    “a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;



    b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima;



    c) Dado provimento ao recurso, para o reconhecimento da inaplicabilidade e o consequente afastamento dos vetores prejudicadores da primeira fase da dosimetria da pena, quanto as circunstâncias do delito e as consequências do crime, fixando assim, a pena base no mínimo legal;



    d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94” (pág. 10 do documento eletrônico 73).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETOR NEGATIVO. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As consequências do delito a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade.



    2. No que toca a tal vetorial, visto que negativada com lastro no impacto acima do normal que o crime causou na cidade – ‘professor querido na pequena cidade de Mirandópolis, sendo que sua morte brutal causou comoção na cidade, onde ocorreu uma passeata em sua memória’ –, verifica-se ser suficiente a motivar a exasperação da pena-base a repercussão que a brutalidade do crime teve na comunidade, pois, no caso concreto, extrapolou o normal do tipo.



    3. No caso, a morte da vítima é elementar do tipo, mas a comoção gerada na comunidade pela perda de um professor mediante extrema violência extrapolou a normalidade, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, sendo circunstância concreta e apta a justificar a exasperação da pena-base pela negativação das consequências do delito.



    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 20).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator